Tribunal: TJES
Processo: 0002893-62.2019.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002893-62.2019.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAMILA RODRIGUES VAZZOLER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. EMPREGADA RESPONSÁVEL POR FATURAMENTO E CONTROLE DE PAGAMENTOS. CONFISSÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGADAS AMEAÇAS. DOLO DEMONSTRADO. MAJORANTE DO ART. 168, §1º, III, DO CP. INCIDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE 2/3. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pela prática do crime de apropriação indébita majorada, previsto no art. 168, §1º, III, do Código Penal, à pena de 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. A defesa requer absolvição por inexigibilidade de conduta diversa, afastamento da majorante e redução da fração aplicada pela continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se a recorrente agiu acobertada pela excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da majorante prevista no art. 168, §1º, III, do Código Penal; (iii) determinar se a fração de aumento aplicada pela continuidade delitiva deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A autoria e a materialidade delitiva encontram-se comprovadas pela confissão da ré, pela prova testemunhal e pelos documentos juntados aos autos, especialmente microfilmagens de cheques depositados em conta bancária da acusada.

4- A ré admitiu, tanto na fase policial quanto em juízo, que recebia valores pagos por motoristas à empresa e deixava de repassá-los, apropriando-se das quantias indevidamente.

5- A alegação de inexigibilidade de conduta diversa não se sustenta, pois a defesa não produziu prova mínima das supostas ameaças praticadas pelo padrasto da recorrente.

6- A mera condição de dificuldade financeira ou gravidez não afasta a culpabilidade quando existiam alternativas lícitas para superação da situação econômica enfrentada.

7- A inexigibilidade de conduta diversa somente se caracteriza quando a prática ilícita constitui a única alternativa possível diante da situação concreta, hipótese não evidenciada nos autos.

8- O dolo de apropriação resta demonstrado pelo comportamento reiterado da recorrente ao omitir os pagamentos realizados pelos motoristas e direcionar os valores à sua conta bancária.

9- A majorante prevista no art. 168, §1º, III, do Código Penal incide adequadamente, pois o delito foi praticado em razão da função exercida pela recorrente na área administrativa e financeira da empresa.

10- A fração de aumento de 2/3 pela continuidade delitiva mostra-se proporcional diante da prática reiterada das infrações, em número superior a sete, totalizando prejuízo superior a R$ 35.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inexigibilidade de conduta diversa exige demonstração concreta de que a prática ilícita constituía a única alternativa possível ao agente. 2. A apropriação reiterada de valores recebidos em razão da função exercida configura a majorante prevista no art. 168, §1º, III, do Código Penal. 3. A fração máxima de 2/3 pela continuidade delitiva é adequada quando comprovada a prática de sete ou mais infrações penais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 168, §1º, III; CP, art. 71; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.456.633/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.04.2016; STJ, AgRg no AREsp 3.157.460/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
CAMILA RODRIGUES VAZZOLER
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES
que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no
art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal,
à uma pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais, a defesa busca a absolvição da recorrente alegando a
excludente de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa, bem como não há prova de que todos os valores foram revertidos em benefício da ré. Por fim, requer o afastamento da majorante e a redução da fração da continuidade delitiva
(id.
18746180
).

Contrarrazões apresentadas pela acusação, requerendo o desprovimento do recurso da ré (id.
18746182
), no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (id.
19110111
).

É o relatório. Ao Revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal interposto por
CAMILA RODRIGUES VAZZOLER
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES
que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no
art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal,
à uma pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais, a defesa busca a absolvição da recorrente alegando a
excludente de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa, bem como não há prova de que todos os valores foram revertidos em benefício da ré. Por fim, requer o afastamento da majorante e a redução da fração da continuidade delitiva
(id. 18746180).

Contrarrazões apresentadas pela acusação, requerendo o desprovimento do recurso da ré (id. 18746182), no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (id. 19110111).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que
“no final do ano de 2018 e início de 2019, nas dependências da Empresa CS3, situada na localidade de Córrego do Sossego, Bairro Aracui, Castelo/ES, a denunciada CAMILA RODRIGUES VAZZOLER, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, apropriou-se de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), valores que detinha a posse e que deveriam ser repassados a Empresa CS3”.

Consta ainda:

(...) que a denunciada era funcionária da empresa em epígrafe há cerca de 01 ano, sendo responsável pelo faturamento e controle de contas adiantadas da empresa no pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços;

03: Consta, ainda, que o proprietário da referida empresa detectou inconsistências nas prestações de contas, ao passo que alguns motoristas constavam como inadimplentes e ao serem questionados e cobrados, todos afirmavam ter ressarcido a empresa. Na sequência, a vítima Samuel Carari Frossard, verificou por intermédio das microfilmagens de cheques, que a denunciada havia depositado os mesmos em sua conta particular;

04: Narra finalmente que a denunciada admitiu perante a autoridade policial que ao receber os valores dos motoristas, não prestava contas a empresa de forma adequada, se apropriando dos valores entregues e fazendo constar que estes não foram pagos a empresa. (...)”

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

Inicialmente a defesa busca a absolvição da recorrente alegando que a mesma
“relatou sofrer graves ameaças e abusos históricos de seu padrasto, além de encontrar-se em estado gravídico e extrema dificuldade financeira à época”.

Assim, sustenta a ausência de dolo já que
“
a conduta foi movida por coação moral e instinto de sobrevivência/proteção familiar, o que atrai a excludente de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa”.

Sem razão.

Com efeito, registro que a autoria e a materialidade do delito foram sobejamente demonstradas pelos elementos de prova coligidos aos autos, com destaque para a confissão da ré.

Na esfera policial, a ré confessou a prática do crime, esclarecendo que desde a infância sofreu abusos sexuais do ex-padrasto e que estava sendo ameaçada por ele, bem como que entregou toda a quantia a ele.

“(...) QUE na dinâmica do trabalho da declarante, ela deveria fazer o pagamento de alguns impostos ICMS de transporte para depois receber a
restituição dos motoristas; QUE entretanto, a declarante, ao receber os valores dos motoristas, não prestava as contas a empresa de forma adequada, se apropriando dos valores entregues pelos motoristas, e fazendo constar que os valores não foram pagos pelos motoristas a empresa; QUE a declarante não faz ideia de quanto se apropriou com sua conduta; QUE a declarante começou a agir dessa maneira do fim do ano passado até fevereiro deste ano, quando entrou em licença- maternidade; QUE neste ato foi mostrado a declarante a planilha contendo o levantamento inicial da empresa com relação aos prejuízos, que chegaram na ordem dos R$32.000,00 (trinta e dois mil reais) aproximadamente, tendo a declarante dito que acredita que se apropriou de algo em torno desse valor; QUE perguntado a declarante sobre o que fez com a quantia, a declarante neste ato afirma que desde sua infância sofreu abusos sexuais de seu ex-padrasto de nome ISAÍAS DOS SANTOS FELIPE, e que desde então sofre ameaças dele; QUE recentemente seu ex-padrasto se endividou e pediu dinheiro a declarante, chegando a ameaçar a declarante caso ela não desse dinheiro a ele; QUE então a declarante deu toda a quantia a seu ex-padrasto; QUE a declarante deu toda essa quantia a seu ex-padrasto em espécie, em mãos; (...)”

Em seu interrogatório judicial, a ré confessou a prática do crime, tendo se apropriado da quantia aproximada de R$ 32.000,00 que foi paga pelos motoristas e deveria ser repassada à empresa. Disse
que estava sendo ameaçada pelo seu padrasto e que era abusada por ele desde a infância. Disse ainda que se encontrava grávida e, por isso, ficou receosa de que algum mal ocorresse consigo ou com seus familiares. Por fim, afirmou que começou a passar dificuldades financeiras e que por este motivo também utilizou-se do dinheiro subtraído quando no exercício do cargo na empresa.

A testemunha S
amuel Carari Frossard
, proprietário da empresa, relatou em Juízo que a empresa fazia o pagamento do ICMS e os motoristas repassavam o valor à empresa através da ré em dinheiro e cheque. Diante da inadimplência dos motoristas, foi descoberto que eles estavam realizando o pagamento, mas o dinheiro não era repassado à empresa. Disse, que um dos motoristas solicitou a microfilmagem dos cheques e constatou que eles foram depositados na conta bancária da ré. A testemunha relatou que eles fizeram um acordo e a ré se comprometeu a pagar 11 parcelas de R$3.000,00, mas houve o adimplemento de apenas uma parcela.

A testemunha Dionatan Vinco Fabres confirmou em Juízo que realizou alguns pagamento à empresa através de cheque e pelas microfilmagens constatou-se que eles foram depositados na conta bancária da ré.

Além da prova testemunhal, consta dos autos cheques emitidos pelos motorista Dionatan Vinco Fabres e que foram depositados na conta bancária da ré, sendo que eles possuíam os seguintes valores R$ 4.315,00, R$ 2.104,00, R$ 588,00, corroborando a tese da acusação de que a ré se apropriou dos valores da empresa CS3 Mármores e Granitos LTDA.

A defesa alega que a recorrente teria cometido o delito acobertado pela excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, visto estar grávida e passando dificuldades financeiras, além de ter sido ameaçada pelo padrasto.

A
defesa não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é atribuído pelo art. 156 do Código de Processo Penal, não juntando nos autos qualquer elemento de prova que evidenciasse as ameaças sofridas. Ademais, a mera alegação de estar passando por dificuldades financeiras não enseja a sua absolvição, uma vez que é exigível conduta diversa e escolha de
caminhos lícitos a fim de reverter sua situação,
em vez de lesar a empresa que trabalhava. Também não se pode olvidar que trata-se de pessoa com capacidade laborativa, sem qualquer obstáculo físico ou mental que a impedisse de obter seu sustento de forma lícita, não havendo que se cogitar que ela não pudesse ter agido de modo diverso.

Neste sentido o c. STJ já decidiu que “
A inexigibilidade de conduta diversa somente funciona como causa de exclusão da culpabilidade quando proceder de forma contrária à lei se mostrar como única alternativa possível diante de determinada situação
”. (REsp n. 1.456.633/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2016, DJe de 13/4/2016).

Pelos motivos expostos, não há que se falar em ausência de dolo já que demonstradas pelas provas dos autos que a intenção da recorrente era se apropriar da quantia paga pelos motoristas e que era destina à empresa.

Portanto, os elementos apurados nos autos deste processo são suficientes para comprovar a ocorrência do crime previsto no art. 168, §1º do Código Penal.

Passo, agora, à análise da dosimetria.

Verifico que, na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, sendo a pena mantida no mínimo no termos da Súmula do 231 do STJ.

Na terceira fase, não assiste razão à defesa quanto ao decote da majorante, uma vez que sobejamente comprovada que praticou utilizando-se do seu emprego na área contábil da empresa. Assim, a pena foi devidamente majorada em 1/3, chegando a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por fim,
vale lembrar que a fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser fixada de acordo com o número de infrações cometidas, conforme Súmula n. 659, STJ.
No caso, não há que se falar em redução da fração de 2/3 já que o crime fora praticado inúmeras vezes ( mais do que 7 vezes) totalizando a apropriação da quantia de
R$ 35.280,00 (trinta e cinco mil, duzentos e oitenta reais).

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO DIFERENCIADO NOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SÚMULA N. 83/STJ. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA ACOMPANHAR O DEPOIMENTO DA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS DO ACÕRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS NAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA N. 283/STF. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA EM 2/3. IMPOSSIBILIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO NÚMERO EXATO DE INFRAÇÕES. NÚMERO DE CRIMES INDETERMINADO. SUCESSÃO DE ABUSOS POR CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. TEMA REPETITIVO N. 1202. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1 Na espécie, a Corte a quo, com fundamento em contexto fático-probatório constituído por provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, concluiu terem sido comprovadas a materialidade e a autoria do delito, mantendo a condenação do réu pela prática do delito de estupro de vulnerável.

2. A desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de absolvição, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

3. Ademais, é firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, na maioria das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado. Precedentes.

4. In casu, a Corte de origem consignou que as declarações da ofendida, nas duas oportunidades em que foi ouvida, se mostraram firmes e coerentes, e teriam sido corroboradas pela prova testemunhal produzida em ambas as fases da persecução penal, "nada tendo sido produzido com aptidão sequer de sugerir que a ofendida M.

B.G. tivesse alguma motivação ilegítima ou vingativa para denunciar V.P.D. caluniosamente" (e-STJ fl. 692), o que atrai para a espécie a incidência da Súmula n. 83/STJ.

5. A defesa, nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 893/900), não se insurgiu contra todos os fundamentos apontados pelo Tribunal de origem para embasar o não acolhimento de nulidade alegada em decorrência de inobservância de formalidade prevista na Lei n. 13.431/2017, o que inviabiliza o conhecimento do o recurso por esta Corte Superior de Justiça, no ponto, ante a incidência, por analogia, do óbice do enunciado n. 283 da Súmula do STF.

6. No que tange ao patamar de aumento aplicável em decorrência do reconhecimento da continuidade delitiva, prevalece nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que deve ser aplicada a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. Precedentes.

7. Na esteira desse entendimento, a Terceira Seção desta Corte Superior, na apreciação do Tema n. 1.202 (REsps n. 2.029.482/RJ e 2.050.195/RJ representativos da controvérsia), sob o rito dos recursos repetitivos e a relatoria da Ministra Laurita Vaz, em julgamento realizado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023, fixou a seguinte tese jurídica: "No crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições".

8. In casu, em que pese não quantificado o número exato de eventos criminosos, à luz da premissa firmada pelas instâncias ordinárias de que resultou comprovada a prática do crime por diversas vezes, por considerável período de tempo, ao longo de 3 anos, revela-se adequada a fração de 2/3 aplicada.

9. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 3.157.460/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 14/4/2026.) GRIFEI.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.